Tribunal: TJDFT
Processo: 0718118-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718118-08.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MIKAELE FÁTIMA VIEIRA DE SOUSA RECORRIDA: SILIMED - INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CIRURGIA PLÁSTICA. RUPTURA DA PRÓTESE MAMÁRIA. DEFEITO DE FABRICAÇÃO DO PRODUTO. NÃO CONSTATADO. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 12, § 3o, II, DO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela consumidora autora contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido inaugural, consistente na condenação da fornecedora ré ao pagamento de reparação por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a fornecedora do produto (apelada) pode ser responsabilizada pela ruptura da prótese de silicone, e, por conseguinte, pelos eventuais danos materiais e morais suportados pela consumidora apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em regra, a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao fornecimento de produto é objetiva e consubstanciada no risco da atividade. Contudo, essa responsabilidade pode ser elidida se demonstrada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 12, § 3o, do CDC. 4. Ressai dos elementos constantes aos autos, especialmente, da prova pericial, a inexistência de defeito de fabricação apto a ensejar o rompimento do implante mamário no corpo da apelante, sobretudo quando considerado que o lapso temporal transcorrido entre a cirurgia plástica e a constatação da ruptura (14 anos) é superior ao tempo médio de vida útil (durabilidade) esperado e expressamente informado na bula da prótese (10 anos). Comprovada circunstância hábil a elidir a responsabilidade objetiva da fornecedora, nos termos do art. 12, § 3o, II, do CDC, afigura-se escorreita a r. sentença que julgou improcedente o pleito autoral. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 6o, 12, 14 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor e 927, 1.518 e 1.538, ambos do Código Civil, porque, em seu entendimento, a responsabilidade objetiva do fabricante teria sido indevidamente afastada, devendo a parte recorrida ser condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais. Aduz que a ruptura da prótese caracteriza falha do produto e não de mero desgaste natural. Acrescenta que o STJ tem consolidado o entendimento de que bens de vida útil longa não podem ser tratados como produtos descartáveis. Acrescenta que deveria ter sido invertido o ônus da prova. Colaciona julgados do STJ em reforço à sua tese. Pede a redistribuição dos ônus da sucumbência, bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em relação à pretendida inversão do ônus da sucumbência, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o, 12, 14 e 18, todos do Código de Defesa do Consumidor e 927, 1.518 e 1.538, ambos do Código Civil. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, afastou a responsabilidade objetiva da fornecedora com base na assertiva de que: Ressai dos elementos constantes aos autos, especialmente, da prova pericial, a inexistência de defeito de fabricação apto a ensejar o rompimento do implante mamário no corpo da apelante, sobretudo quando considerado que o lapso temporal transcorrido entre a cirurgia plástica e a constatação da ruptura (14 anos) é superior ao tempo médio de vida útil (durabilidade) esperado e expressamente informado na bula da prótese (10 anos)” (ID 67438513). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017